Tribunal: TJES
Processo: 5000452-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: VILSON NASCIMENTO COSTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. PAGAMENTO DE 35 PARCELAS DE UM TOTAL DE 72. GRUPO JÁ ENCERRADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU:
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno a requerida à imediata restituição ao autor da quantia de R$16.284,00, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPOSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL E DA TAXA DE PERMANÊNCIA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. N
O TOCANTE A
O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA DA TAXA DE PERMANÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.